Tribunal: TJBA
Processo: 8000140-29.2019.8.05.0126
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000140-29.2019.8.05.0126 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANAMEIRE DE JESUS MARTINS Advogado(s): IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO SEC/SUDEPE N.º 001/2017. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. TERMO A QUO DA IMPETRAÇÃO. DATA DA EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. SUPERADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança é de 120 dias, contados da data em que o interessado toma conhecimento do ato impugnado. 2. Tendo em vista que o concurso em questão teve seu prazo de validade expirado em 07 de junho de 2018 e a impetração somente fora proposta em 03 de maio 2019, operou-se o fenômeno da decadência, pois é entendimento pacífico na jurisprudência o de que o prazo decadencial da impetração, na hipótese de postulação envolvendo nomeação decorrente de preterição, tem início com o encerramento do prazo de validade do concurso público. Agravo Interno Prejudicado. Extinção do processo com resolução do mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8000140-29.2019.8.05.0126, em que figura como impetrante Anameire de Jesus Martins e impetrado Secretário de Educação do Estado da Bahia ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, através do reconhecimento da decadência, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, pelas razões a seguir expendidas.